Tribunal: TJMT
Processo: 1023672-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023672-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito ambiental e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Apreensão de equipamentos utilizados em infração ambiental. Fiel depositário. Interpretação do art. 25 da lei no 9.605/98. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão do juízo de primeira instância que deferiu tutela de urgência para determinar a restituição de equipamentos apreendidos em razão de infração ambiental, nomeando o agravado José Januário Matos como fiel depositário dos bens
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a nomeação do agravado como fiel depositário dos equipamentos apreendidos encontra respaldo legal e fático; e (
ii
) saber se é cabível a restituição dos bens utilizados em infração ambiental
diante da interpretação do art. 25 da Lei no 9.605/98 e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1036
.

III.
Razões de decidir

3.
A interpretação do art. 25 da Lei no 9.605/98, conforme tese firmada no Tema 1036 do STJ, autoriza a apreensão dos instrumentos utilizados em infração ambiental, independentemente de uso específico, exclusivo ou habitual para fins ilícitos.

4.
A mera titularidade dos bens utilizados na infração configura responsabilidade solidária, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 6.938/81, sendo irrelevante a comprovação de dolo ou culpa direta do proprietário.

5.
A restituição dos bens pressupõe demonstração inequívoca de propriedade, o que não se verifica nos autos, dada a ausência de documentos hábeis como CRV ou nota fiscal.

6.
A nomeação de fiel depositário é medida excepcional, preferindo-se a guarda dos bens por órgãos ambientais, conforme
arts
. 105 e 106 do Decreto no 6.514/2008 e art. 5o, § 5o, do Decreto no 1.986/2013.

7.
A liberação antecipada dos equipamentos compromete a eficácia do poder de polícia ambiental e viola o interesse público na proteção ao meio ambiente, contrariando a tese fixada em recurso repetitivo.

8.
A decisão agravada desconsidera a obrigatoriedade de observância aos precedentes qualificados, nos termos do art. 927, III, do CPC
.

IV.
Dispositivo
e Tese

9
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental independe de uso específico, exclusivo ou habitual, bastando a utilização efetiva na atividade ilícita.

2. A restituição de bens apreendidos por infração ambiental exige prova inequívoca de propriedade.

3. A nomeação de fiel depositário deve observar caráter excepcional, sendo prioritária a
guarda pelos órgãos ambientais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.605/98, art. 25; Lei no 6.938/81, art. 3o, IV; Decreto no 6.514/2008,
arts
. 105 e 106; Decreto no 1.986/2013, art. 5o, § 5o; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.814.944/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2020 (Tema Repetitivo 1036); TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1017644-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Restituição de Coisa Apreendida com Pedido de Tutela de Urgência (processo no 1018262-79.2025.8.11.0015), que deferiu a
restituição imediata de veículos apreendidos, nomeando o agravado como fiel depositário dos bens, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 e responsabilização por crime de desobediência.

O agravante sustenta, em síntese, que a apreensão é medida obrigatória nos termos do art. 25, §4o, da Lei 9.605/1998 e
arts
. 3o e 102 do Decreto 6.514/2008, que a devolução de bens só pode ocorrer se a autuação for julgada improcedente, que inexiste comprovação da propriedade dos veículos pelo agravado e que a jurisprudência do STJ (Tema 1036 – REsp 1.814.944/RN) firmou que a apreensão independe do uso específico, exclusivo ou habitual do bem para fins ilícitos.

Alega que a liberação compromete o caráter dissuasório da apreensão ambiental, podendo estimular a prática de ilícitos e que excepcionalmente admite-se nomeação de fiel depositário particular, devendo os bens, preferencialmente, ficar sob guarda de órgão público, enfatizando que
se
aplica o princípio da solidariedade ambiental, recaindo a responsabilidade também sobre o proprietário que disponibilizou o bem para terceiros.

O agravado apresentou contrarrazões
,
pugnando pelo despr
ovimento do recurso, ao argumento de que é
legítimo proprietário e possuidor dos maquinários, utilizados
para obtenção de renda familiar e diz que
a locação foi firmada com cláusula expressa de licitude, não podendo responder por ato ilícito cometido pelo locatá
rio.

Aduz que
a manutenção da apreensão afronta a livre iniciativa e o direito constitucional ao trabalho, além de gerar
depreciação econômica
dos bens e qu
e o TJMT já decidiu pela liberação de bens apreendidos quando comprovada a
condição de terceiro de boa-fé, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério, em seu parecer, opinou pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos, o Estado interpôs o presente agravo insurgindo-se contra decisão do magistrado de primeira instância que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a restituição imediata de equipamentos apreendidos em infração ambiental, nomeando o agravado José Januário Matos como fiel depositário dos bens.

O ponto central da controvérsia gira em torno da interpretação do artigo 25 da Lei no 9.605/98, que determina: "
verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
". O parágrafo 5
o estabelece que "
os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem
".

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento definitivo no julgamento do
REsp
1.814.944/RN (Tema Repetitivo 1036), estabelecendo tese vinculante:

"
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

Esta orientação superou definitivamente o entendimento anterior que condicionava a apreensão ao uso específico e exclusivo do bem para atividades ilícitas. A decisão reconheceu que exigir tal comprovação comprometia gravemente a eficácia da legislação ambiental, transformando em "letra morta" o sistema de proteção.

Fundamental destacar que a responsabilidade administrativa
ambiental opera
sob o princípio da solidariedade, pelo qual respondem todos aqueles que, de qualquer forma, contribuíram para a prática da infração, por ação ou omissão. Este princípio encontra fundamento no conceito legal de poluidor estabelecido no artigo 3o, IV, da Lei no 6.938/81.

O simples fato de o agravado figurar como proprietário dos instrumentos utilizados na infração já o enquadra na cadeia de responsabilidade ambiental, independentemente de ter participado diretamente da conduta lesiva. Aquele que desenvolve atividade econômica de locação de equipamentos deve assumir os riscos inerentes a tal empreendimento, não podendo transferir ao Estado as consequências de eventual utilização ilícita dos bens por seus locatários.

O Termo de Apreensão no 0044002324 comprova de forma inequívoca que os equipamentos pertencentes ao agravado foram efetivamente utilizados na prática de infração ambiental consistente na destruição de floresta nativa. Os bens relacionados - tratores de esteira marca
Komatsu
modelo D50A, trator marca Volvo modelo L70F e trator pá carregadeira marca
Komatsu
- estavam sendo diretamente empregados na atividade de desmatamento ilegal.

Esta circunstância fática é suficiente para enquadrar a situação na hipótese de incidência do artigo 25
,
da Lei no 9.605/98, dispensando qualquer análise sobre a reiteração ou exclusividade do uso para fins ilícitos.

Elemento relevante que merece destaque refere-se à insuficiente comprovação da propriedade dos bens pelo agravado. A peça vestibular da ação originária limita-se a afirmar que o requerente é "legítimo proprietário", sem apresentar Certificado de Registro de Veículo (CRV), notas fiscais de aquisição ou outros documentos hábeis à demonstração inequívoca do direito de propriedade.

O contrato de locação apresentado (Id. 198195942), embora comprove a relação negocial entre as partes, não supre a ausência de prova dominial, requisito essencial para eventual restituição de bens apreendidos.

A legislação estabelece clara preferência pela guarda dos bens apreendidos pelos próprios órgãos ambientais. O artigo 105 do Decreto no 6.514/2008 determina que "
os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário
".

O artigo 106 do mesmo diploma reforça o caráter excepcional da medida, estabelecendo critérios restritivos para a nomeação de depositário particular. No inciso II, permite a nomeação do "
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
".

O Decreto no 1.986/2013, em seu artigo 5o, § 5o, ratifica esta orientação ao dispor que "
o encargo de depósito deverá ser expressamente aceito e preferencialmente recebido por: órgão e entidade de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, penal, militar, e excepcionalmente pelo autuado
, desde que a posse dos bens não traga risco de utilização em novas infrações
".

No presente caso, não se configuram os pressupostos excepcionais para nomeação do agravado como fiel depositário. Primeiro, porque não restou demonstrada de forma inequívoca a propriedade dos bens. Segundo, porque o agravado não figura sequer como autuado no procedimento administrativo, circunstância que afasta a aplicação do inciso II do artigo 106 do Decreto no 6.514/2008.

A confiança depositária deve recair preferencialmente em órgãos ou entidades com finalidade pública, não em particulares que desenvolvem atividade econômica com os próprios bens objeto da apreensão.

Em situação semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA INITIO LITTIS ET INAUDITA ALTERA PARTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos
arts
. 25 e 72, IV, da Lei
n .o
9.605/1998. 2. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário
fiel .
3. Recurso conhecido e provido
.
”
(TJ-MT -
Agravo de Instrumento
: 1017644-53.2023 .8.11.0000, Rel
. Nilza Maria Possas de Carvalho,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE
13
.3.
2024)

A análise dos elementos probatórios demonstra que não se configura a probabilidade do direito alegado pelo agravado. A jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1036 estabelece que a apreensão independe do uso específico, exclusivo ou habitual do bem para atividade ilícita, bastando sua utilização efetiva na infração ambiental, nesse sentido, o agravado não contava com a probabilidade do direito a sustentar a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo do primeiro grau.

Os equipamentos do agravado foram inequivocamente utilizados na destruição de vegetação nativa, conforme comprova o Termo de Apreensão. Esta circunstância fática, aliada à ausência de prova robusta da propriedade, afasta a probabilidade do direito invocado.

A liberação antecipada dos equipamentos compromete significativamente a eficácia do poder de polícia ambiental, gerando dano reverso de difícil reparação. A medida retira completamente o caráter dissuasório da apreensão, incentivando práticas de locação de equipamentos para atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente.

O interesse público na preservação ambiental deve prevalecer sobre eventual interesse particular na recuperação dos bens, especialmente quando não demonstrada de forma inequívoca a propriedade alegada.

A decisão de primeira instância, conquanto bem fundamentada nos aspectos processuais, não considerou adequadamente a evolução jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1036. A aplicação da tese fixada em recursos repetitivos é
obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil.

A manutenção da decisão agravada representaria desrespeito à uniformização jurisprudencial e comprometimento do sistema de proteção ambiental, contrariando frontalmente a política nacional de meio ambiente estabelecida pela Lei no 6.938/81.

Por todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada merece reforma integral. A apreensão dos equipamentos encontra amparo na legislação de regência e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se justificando a liberação antecipada dos bens na ausência de prova robusta da propriedade e diante da utilização efetiva dos instrumentos na prática de infração ambiental.

A preservação do meio ambiente constitui princípio constitucional fundamental, não podendo ser relativizada em favor de interesses particulares quando ausentes os pressupostos legais para tanto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025